Tribunal: STF
Processo: Rcl 67198
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 66. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil Ltda. e Outro(a/s), em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000566-89.2021.5.09.0016, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 66 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre o autor da reclamatória trabalhista, gerente de projetos, e as partes reclamantes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    As Reclamantes afirmam que a ação trabalhista foi proposta por Cristiano Menezes da Silva, com o intuito, dentre outras coisas, de que fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, no período de 10.11.2008 a 14.05.2009, “apesar de o então autor ter prestado serviço como assessor técnico por intermédio de pessoa jurídica por si constituída”.



    Aponta que o prestador de serviço, “muito bem instruído, optou por vincular-se à pessoa jurídica existente já há mais três anos no mercado, e que permaneceu ativa por mais de sete anos após o encerramento da prestação, e que durante o período da prestação recebeu valores elevadíssimos’. Consoante afirmam, “todos esses aspectos, porém, foram ignorados de maneira simplória na r. decisão reclamada, apenas diante do frágil argumento de que as funções desempenhadas pelo autor quando ele se tornou empregado das reclamantes eram as mesmas que aquelas por si realizadas quando ele atuava por intermédio de empresa terceira”.



    Afirmam que o STF, nos precedentes invocados, “fixou a tese obrigatória de que há liberdade do contratante para decidir a forma jurídica e conduzir suas ações de modo a obter o regime jurídico que lhe seja mais vantajoso ou interessante, seja tributário ou trabalhista”. Em abono a sua tese, invoca decisões desta Suprema Corte proferidas em sede de reclamação. 



    Requerem a concessão de medida liminar para sobrestar a execução provisória. Por fim, pugnam pela “cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 24.02.2023, proferido pela E. 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 0000566- 89.2021.5.09.0016, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Paulo Ricardo Pozzolo, – para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 66 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 66, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/2005, o qual estabelece que, para fins fiscais e previdenciários, fica sujeita à legislação aplicável às pessoas jurídicas a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada.



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    “(...)



    Os Reclamados defendem que, antes do registro em CTPS, houve trabalho autônomo, mediante contrato firmado com base no princípio da boa-fé objetiva em que a empresa contratada e seus representantes tinham plena consciência do tipo de relação jurídica que estavam constituindo quando da assinatura do contrato. Afirmam que inexistiu qualquer fraude na contratação e que ambas as partes, de comum acordo, mantiveram uma relação jurídica de natureza civil, na forma da lei. Defende, ainda, que não inexistiu subordinação a ensejar a existência do vínculo empregatício entre as partes.



    Analisa-se.



    Na petição inicial, o Reclamante narra que foi admitido pelas reclamadas em 10/11/2008, na função de COORDENADOR DE PPI, com salário mensal de R$ 6.000,00, sendo remunerado por meio de contrato de trabalho "mascarado" em "Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Técnica", celebrado pelas Rés com a Pessoa Jurídica, GONÇALVES E RICHARD TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme contrato HWAG nº 2008.16.3081.0. Afirma que seu contrato foi renovado em 10/04/2019 e que prestou "emprestando" Notas Fiscais da PJ de outros colegas por orientações das Reclamadas, sendo que a PJ em questão fazia o repasse integral do pagamento realizado pelas Reclamadas, após os devidos descontos legais.



    Em defesa, as Reclamadas defenderam-se alegando que, anteriormente a 15.5.2009, a relação jurídica que existiu entre as partes foi de natureza civil, formalizada via contrato de prestação de serviço firmado com a empresa Gonçalves e Richard Telecomunicações Ltda. para a prestação de serviços especializados de assessoria técnica, sem exclusividade.



    (...)



    A  contratação de trabalhador autônomo, ainda que inserida na atividade-fim da empresa, não representa fraude à aplicação dos preceitos consolidados, especialmente quando não configurados os requisitos ensejadores da relação de emprego.



    O princípio da primazia da realidade, no entanto, impõe que os fatos prevalecem sobre a forma. Se presentes os requisitos do vínculo de emprego, os direitos dele decorrentes devem ser assegurados ao Reclamante, ainda que tenha sido contratado formalmente para prestar serviços por meio de pessoa jurídica.



    No período em que admite a prestação de serviços, a Reclamada atrai para si o ônus de comprovar a ausência dos requisitos autorizadores do reconhecimento do vínculo de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito do Reclamante É a aplicação do princípio da distribuição do ônus da prova, extraído do art. 818 da CLT e art. 373 do CPC.



    (...)



    Inicialmente, observa-se que no presente caso sequer houve a abertura de uma empresa, pelo Reclamante, para a prestação de serviços para as Reclamadas.



    Na verdade, como afirmado pela testemunha Marcelo, a empresa que fazia a emissão de notas fiscais para o pagamento do autor, Gonçalves e Richard, era de sua propriedade.



    Marcelo confirmou que emprestava a empresa, a pedido de Ricardo Rodrigues, que era o Diretor do escritório, para que o Reclamante emitisse notas, mas que não chegou a contratar o Reclamante.



    Disse, ainda, que tal prática era realizada também com outros funcionários.



    A testemunha Rafael afirmou que Ricardo Rodrigues era o Gerente Geral do escritório da Huawei em Curitiba.



    Assim, a prova oral evidencia que a pessoa jurídica Gonçalves e Richard, na prática, mascarava a relação de emprego do autor e também de outros funcionários.



    Ademais, a prova oral produzida não traz elementos que comprovem a autonomia da prestação de serviço do autor para as rés.



    Pelo contrário, as testemunhas confirmaram que no período de PJ havia horário a cumprir, que faziam o lançamento de horas anotadas e que tinham de comparecer todos os dias na empresa, revelando que não era conferida qualquer autonomia ao reclamante para estabelecer os dias e horários em que prestava os serviços.



    A prova produzida nos autos também evidencia que havia subordinação às Reclamadas, pois as testemunhas afirmaram que, como PJ, recebiam ordens de Ricardo Rodrigues, que era o Gerente Geral do escritório da Huawei em Curitiba.



    Ficou demonstrado, também, que as Reclamadas exigiam pessoalidade na prestação dos serviços, já que os funcionários não podiam mandar outro profissional em seus lugares para o trabalho, corroborada pela emissão de notas fiscais em valores fixos para a reclamada, o que torna ainda mais evidente a dependência econômica própria da relação de emprego.



    Ficou demonstrado, ainda, que o Reclamante executava suas atividades nas dependências da reclamada, utilizando toda a estrutura e equipamentos da empresa, circunstância que evidencia, com bastante ênfase, que o Reclamante não assumiu qualquer risco na sua atividade econômica.



    Além disso, extrai-se da prova oral que não houve qualquer diferença entre as atribuições e a forma de trabalho do Reclamante enquanto PJ e após a contratação pela CLT.



    Nesse sentido, a testemunha Rafael informou que em maio de 2009 passaram a ser CLT, mas sem qualquer alteração das atividades que faziam no período anterior; que o seu superior direto era o Ricardo Rodrigues, o que se manteve antes e depois do registro; que quando eram PJ tinham horário para cumprir, o que se manteve antes e depois do registro.



    Diante de todo o exposto, conclui-se evidenciados os requisitos legais para configuração do vínculo de emprego no período de 10.11.2008 a 14.5.2009 e a unidade contratual, sem violação à boa-fé objetiva, nem ao artigo 5º, II, LIV, LV e XXXVI, da Constituição da República, nem à ADPF 324.



    Posto isso, mantém-se a r. sentença.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958252, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador, no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator